Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-26.2023.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001348-26.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDUARDO ALVES - CPF: 882.056.651-68 (APELANTE), OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - CPF: 488.069.781-87 (ADVOGADO), ISRAEL PEDRO ARRUDA DA SILVA - CPF: 027.554.461-37 (APELANTE), RONALDO MEDRADO - CPF: 513.700.001-97 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), BRUNO DORIGON - CPF: 066.333.679-10 (ASSISTENTE), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA - CPF: 128.947.996-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA TESE EM COMUM:
PRELIMINARMENTE, NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E VEICULAR.
INVIABILIDADE
. DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO FUNDADAS RAZÕES PARA EFETIVIAR COM ÊXITO A OCORRÊNCIA. PORTANTO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA É DESCABIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.

1.
É inconteste a presença de fundadas razões que legitimou a Polícia Rodoviária Federal a realizar busca pessoal e veicular, pois, a denúncia descreveu precisamente as características dos veículos que seriam utilizados para o transporte de entorpecentes.

2.
Seguindo o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a origem mantém afastada a incidência do redutor tráfico privilegiado, por entender que a prática criminosa envolveu dois veículos e apoio de “batedores” para efetuar o transporte de entorpecente

PRIMEIRO RECORRENTE
:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO.
INOPORTUNO
. MATERIALIDADE COMPROVANDO O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
DESCABIMENTO
. PENA-BASE DE ACORDO COM ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS.
INOCORRÊNCIA.
FUNÇÃO DE “BATEDOR” IMPORTANTE PARA O TRANSPORTE DE DROGAS.

1.
Se faz presente nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, portanto, é inviável o acolhimento da tese defensiva para desclassificação para o crime de contrabando.

2. A pena-base foi fixada de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343/06 e em conjunto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim, não vislumbro readequação dosimétrica.

3. Dispositivos de comunicação eletrônica via satélite foram apreendidos, restando demonstrada a função de “batedores”. Assim, é evidente que sabia o que estava transportando, por essa razão, é inviável acolher o pedido da aplicação da participação de somenos.

SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTE:
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
IMPERTINÊNCIA
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. NULIDADE DO RELATÓRIO POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional e só é possível quando comprovadas de plano a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.

2. A juntada do relatório policial é indiscutível, visto que foi oportunizada a manifestação da defesa deixando o prazo transcorrer in albis, com tal intensidade é que precisou reiterar a intimação que se faz presente no processo.

TERCEIRO RECORRENTE
: ABSOLVIÇÃO POR ERRO SOBRE ELEMENTO DE TIPO.
ILÓGICA.
DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE ENCONTRADO. CONSCIÊNCIA DO QUE TRANSPORTAVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNÇÃO DE “BATEDOR” IMPORTANTE PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO.

1. Dispositivos de comunicação eletrônica via satélite foram apreendidos, restando demonstrada a função de “batedores”. Assim, é evidente que sabiam o que estavam transportando, por essa razão, é inviável acolher o pedido de absolvição por erro sobre o elemento de tipo.

2 A função de “batedor” exercida por Israel é de extrema importância para o êxito no crime de tráfico de drogas, e, portanto não incide no artigo 29, § 2º, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PELA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA APLICADA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA OU HABITUALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença fundamenta a exasperação da pena-base conforme entendimento da Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça e artigo 42, da Lei 11.343/06. Sendo a reprimenda de 10 (dez) anos, 1.000 (mil) dias-multa, suficiente para o caso concreto.

2. Pretendida a condenação de Eduardo Alves e Israel Pedro por associação para o tráfico ilícito de drogas, esta não foi configurada ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 (estabilidade, permanência ou habitualidade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso, Eduardo Alves, Israel Pedro Arruda da Silva e Ronaldo Medrado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Colíder/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos de reclusão no regime fechado e mais 1.000 (um mil) dias-multa fixados no mínimo legal para cada um (ID 195732260).

Irresignadas, acusação e defesas interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
Ministério Público
pleiteou:
a)
exasperação da pena-base do tráfico de drogas pela culpabilidade e circunstâncias do crime;
b)
condenação de Eduardo Alves e Israel Pedro Arruda da Silva por associação ao tráfico (ID 195732279);
1) Ronaldo Medrado
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da busca pessoal/veicular;
b)
nulidade da busca domiciliar; no mérito:
c)
absolvição por insuficiência probatória;
d)
desclassificação para contrabando (art. 334-A do Código Penal);
e)
readequação da dosimetria;
f)
aplicação da participação de somenos;
g)
aplicação do “tráfico privilegiado” (ID 195732287);
2) Eduardo Alves
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da busca pessoal/veicular;
b)
trancamento da ação penal;
c)
nulidade do relatório policial; no mérito:
d)
absolvição por insuficiência probatória;
e)
aplicação do “tráfico privilegiado” (ID 195732288);
3) Israel Pedro Arruda da Silva
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da busca pessoal/veicular;
b)
trancamento da ação penal;
c)
nulidade do relatório policial; no mérito:
d)
absolvição por erro sobre elemento do tipo;
e)
desclassificação para crime menos grave (art. 29, § 2º do Código Penal);
f)
aplicação do “tráfico privilegiado” (ID 195732288).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 195732282, 195732283, 195732291, 195732292). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares, parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento das irresignações defensivas (ID 198134159).

V O T O R E L A T O R

O compulsar dos autos revela que através de denúncia anônima informando a ocorrência do crime de tráfico de drogas, na cidade de Colíder – MT, envolvendo três veículos descrevendo os modelos e até mesmo as placas, a polícia rodoviária federal logrou êxito na busca e encontrou 380 (trezentos e oitenta) tabletes de substância análoga a cocaína, os quais possuíam a massa bruta de 413,9 kg (quatrocentos e treze quilos e noventa gramas). Neste ponto, a defesa sustenta nulidade por invasão domiciliar e veicular por ausência de mandado judicial e consequentemente a absolvição do crime por insuficiência probatória.

Todavia, a justa causa, está evidente nos autos, na qual, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. No caso, houve
denúncia

anônima
, gerando a abordagem do apelante no carro descrito com entorpecente em compartimento incomum e só após ocorreu a entrada no domicilio em questão. Aqui, é que se verifica a excepcionalidade do dispositivo constitucional para determinadas hipóteses em que permite o ingresso em domicílio, portanto,

não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, pois se faz presente nos autos, elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados na declaração do policial que atuou na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

No que se refere a busca veicular, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Neste particular, dispõe o STF:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.” (STF RHC 229514 – 2ª TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)

A decisão de primeiro grau pontuou:

(...)“Da mesma forma, encontra-se refutada a tese da ilegalidade de ingresso ao apartamento em que os implicados Ronaldo Medrado e Israel Pedro Arruda da Silva encontravam-se hospedados. Digo isso pois, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito. Logo, a localização dos réus Ronaldo e Israel e o ingresso em seus quartos só se deram em razão da primeira abordagem dos agentes estatais, demonstrando a existência de elementos caracterizadores à justa causa para a realização da diligência e as fundadas razões que levaram a crer na existência da situação de flagrante delito. Por fim, sabe-se que o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que, “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias anônimas, como é o caso dos autos, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

A propósito, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e também do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGR NCIA – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, que atuaram dentro dos limites do poder de polícia, especialmente ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente
. (...)” (Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 1006385-95.2022.8.11.0000 MT - Rel. Pedro Sakamoto, julgado em 27/04/2022, DJe 29/04/2022)

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1.
O tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime de natureza permanente, sendo, por conseguinte, dispensável a prévia autorização ou mandado judicial para a entrada no domicílio do agente, quando existirem fundadas razões da prática delitiva. Na espécie, após o recebimento de denúncia anônima, o paciente foi flagrado portanto 09 (nove) trouxinhas de drogas (cocaína e maconha), situação apta a legitimar o ingresso em sua residência.
(...) 5. Ordem denegada.” (TJAM; HCCr 4004659- 30.2022.8.04.0000; Manacapuru; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes; Julg. 29/07/2022; DJAM 29/07/2022)”(...) (
ID195732263
)

Nesse sentido, é o que entende este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGR NCIA – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, que atuaram dentro dos limites do poder de polícia, especialmente ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente
. (...)” (Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 1006385-95.2022.8.11.0000 MT - Rel. Pedro Sakamoto, julgado em 27/04/2022, DJe 29/04/2022).

Portanto, nota-se que não se trata de abordagem derivada de mera intuição policial ou impressões subjetivas, originou-se de
denúncia

anônima
, de informações concretas que chegaram ao conhecimento da polícia, indicando que determinados veículos estavam sendo utilizados para o transporte de entorpecentes.

E foi dessa forma que, em juízo, a testemunha Gabriel Malveira Costa Vieira, policial rodoviário federal, disse:

MPF: (...) poderia narrar a diligência realizada nessa data, como vocês chegaram a essa prisão em flagrante, por gentileza? Testemunha: sim senhor, então,
na data em questão chegou até a gente a denúncia, que teriam 3 (três) veículos envolvidos na possível prática de tráfico de drogas, junto dessa denúncia chegou os modelos dos veículos, que seria um caminhão Munck e a placa do referido veículo, mais um veículo Strada branca e a placa, e uma Toyota Hilux também
. Então agente saiu, foi em direção a cidade de Colider, pela MT320, saindo da BR163 e logo quando entramos em Colider visualizamos no posto de combustível logo as margens da rodovia estadual, um veículo Munck com a placa em questão, o condutor do veículo tava no veículo, que é o Israel, ai a gente questionou ele a respeito da viagem, dos motivos, pra onde ele tava indo, ai ele entrou em contradição nessa questão, falou que tava vindo de um lugar, que tava indo pra outro, fazer um trabalho com o caminhão, mas não sabia falar por exemplo o local que tava indo, quem é que tinha contratado o serviço, logo também,
a equipe que visualizou o caminhão foi localizado um compartimento nas partes externas desse caminhão, entre a cabine e a carroceria, que é incomum pra aquele tipo de veículo
, a gente tem costume de abordar muitos veículos na rodovia, ai logo que a gente verifica um compartimento que foge da normalidade esse compartimento chama muito a atenção, pela vivência mesmo ali. Ai foi questionado a ele o compartimento, ele falou inicialmente que era compartimento de óleo, pra funcionamento do Munck ali, só que o compartimento de óleo já existia no veículo, ai
foi questionado a ele, durante a entrevista, foi questionado a respeito dos dois veículos que o acompanhavam, ele falou que estavam na proximidade ali, em um hotel, a gente andou mais um pouquinho com a viatura e logo visualizamos ali uma pousada, essa pousada tinha o estacionamento na parte da frente da pousada, usando ali as margens da rodovia, aberto inclusive, ai de lá da rodovia já deu pra visualizar os dois veículos também, envolvidos na ocorrência
. Fomos até o hotel, ai acompanhados da atendente do hotel ali, da recepcionista, ela inclusive era filha do proprietário do hotel, chamamos lá nos devidos quartos os outros dois envolvidos, a respeito dos veículos, saíram voluntariamente, perguntamos qual veículo ocupavam, mostraram os veículos pra gente, ai foi feito um processo de entrevista ali, separado com cada um
. A gente pediu pra eles abrirem os veículos, abriram voluntariamente também, dentro de um dos veículos foi verificado lá, um equipamento de comunicação via satélite, esse equipamento tinha também dentro do caminhão, o caminhão que tava com a droga
, foi feito também a entrevista com os dois em separados, inicialmente um deles disse que eles tinham chegado juntos, o outro falou que não. A recepcionista confirmou desde o início que chegaram juntos, fizeram o check-in, eles também divergiram a respeito do horário de chegada no hotel, nós conversamos eles falaram que tinham acabado de chegar, mas, segundo o horário do check-in tinham chegado a mais de 3 (três) horas no hotel, então foi sendo feito o processo de entrevista ai encaminhamos todo mundo pra Sinop, pra o término da ocorrência. Lá em Colider mesmo a gente já visualizou a entrada, que a gente chama no dia a dia da polícia, do “mocó”, onde estavam armazenadas as drogas, só que
não tínhamos ferramentas suficientes para abrir ali no momento, a gente levou pra Sinop, onde é que a gente tinha condição melhor de abrir, foi até requerida a ajuda, o auxílio do corpo de bombeiros, porque era uma ferramenta bem específica. A gente conseguiu abrir, encontramos 380 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos.

Como bem alinhavado acima os motivos da rejeição das preliminares pretendida, não há falar sobre absolvição por insuficiência probatória, visto a inexistência de qualquer ilegalidade efetivada no decorrer do procedimento e do processo.

A autoria e materialidade foram plenamente demonstradas, não restando dúvidas quanto ao fato de atribuir o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a Eduardo, Israel e Ronaldo. Portanto, resta prejudicado o pedido de acolhimento de desclassificação para o crime de contrabando, pleiteado por Ronaldo.

Nulidade do relatório policial, item “c” de Eduardo Alves e item “c” de Israel Pedro

A defesa alega nulidade por juntada do relatório de extração de dados dos dispositivos apreendidos quando da realização da audiência de instrução e julgamento, bem como, a inexistência de intimação defensiva sobre a decisão que determinou a juntada deste documento nos autos do processo. Observa-se, que consta a intimação das defesas para no prazo legal, para apresentar memoriais (ID 19573224), bem como, a reiteração da intimação constante no ID 195732258, tendo a defesa deixado transcorrer in albis, o prazo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade pretendida.

Absolvição por erro sobre elemento de tipo de Israel Pedro Arruda da Silva, item “d”

Antes de discorrer sobre esse pleito, ressalto trecho da sentença de primeira instância:

(...)
Na essência, verifico que o alegado pelo acusado Israel Pedro Arruda da Silva sobre o desconhecimento do acondicionamento das drogas no veículo em questão não se mostra verossímil frente aos elementos de convicção produzidos em ambas as fases processuais, tornando-se ilógico que no compartimento oculto demonstrado através da fotografia de ID. 121919491 - Pág. 25 poderia haver defensivos agrícolas, somado ao fato de que o próprio réu desconfiou sobre uma ilicitude, agindo, desta forma, com a total responsabilidade do que alí fora transportado.

Ademais, não obstante às alegações dos réus Israel Pedro Arruda da Silva e Ronaldo Medrado, como bem ponderado pelo Ministério Público, ainda que, hipoteticamente, se tomasse por verdadeira a surreal alegação de que desconheciam a existência do entorpecente apreendido, tais se enquadram ao que a doutrina inglesa denomina “teoria da cegueira deliberada”, também conhecida como “teoria do avestruz”, “ignorância deliberada”, “cegueira intencional ou provocada”, willfull blindness, ostrich instructions ou “doutrina da evitação da consciência” (conscious avoidance doctrine), na qual o agente sabe a possível prática do ilícito e cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação dos fatos.

Visando corroborar o entendimento, é as lições de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, veja-se:

“É possível equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual, desde que presentes alguns requisitos. Em primeiro lugar, é essencial que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao conhecimento, com a intenção de deixar de tomar contato com a atividade ilícita [...], com a direta intenção de afastar os filtros de cuidado, pode criar uma situação de cegueira deliberada. Mas, para isso, há um segundo requisito: o agente deve representar que a criação das barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais penais sem sua ciência. Assim, se o agente não quer conhecer a procedência dos bens, mas representa como provável sua origem delitiva, e ainda assim realizada a conduta, haverá cegueira deliberada. Por outro lado, se lhe faltar a consciência de que tais filtros lhe impedirão de ter ciência de tatos infracionais penais, fica ‘absolutamente excluído o dolo eventual’. [...] Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita de bens [...]” (Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. RT: São Paulo, 2013, págs. 99-101).

Importa destacar, que foi encontrado com Israel Pedro e Ronaldo Medrado, dispositivos de comunicação eletrônica via satélite, o que comprova a intenção de se desviar de uma investigação policial, restando demonstrada a função de “
batedores
”. Assim, é evidente que sabiam o que estavam transportando, por essa razão, é inviável acolher o pedido de absolvição por erro sobre o elemento de tipo.

Teses diversas das apelações defensivas

Ainda, a defesa pleiteia a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, para Ronaldo Medrado. Entretanto, não merece prosperar, pois a função de “
batedor
” exercida por ele é de extrema importância para o êxito no crime de tráfico de drogas, e, por conseguinte, não merece acolhimento. Nesse sentido, é que não aplico a incidência do mesmo artigo em seu parágrafo segundo a favor de Israel.

Trancamento da ação penal, item “b” de Eduardo Alves e Israel Pedro Arruda da Silva

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabida somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem necessidade de incursão fático probatória, atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria ou da materialidade do crime ou alguma causa extintiva da punibilidade. O que não ocorre no caso concreto, portanto, rejeito este pleito por falta de justa causa.

Aplicação do tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em comum

Como é sabido, o referido dispositivo serve para aqueles que são reconhecidamente primários, possuem bons antecedentes e não se dedicam a atividades criminosas ou integram a organização criminosa.

O Enunciado Criminal Orientativo nº 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal, assim, dispõe:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização a atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa prevista no art. 33, paragrafo 4, da Lei 11.343/06.

É nesse sentido que muito bem se depreende o trecho da decisão judicial de primeiro grau:

No presente caso, vislumbra-se gigantesca a quantidade de droga apreendida (413,9 KG de substância análoga a cloridrato de cocaína), evidenciando-se toda a logística na prática criminosa, que contou inclusive com o auxílio de batedores, a indicar a atuação profissional e dedicação à atividades criminosas dos réus. Soma-se ao fato do modus operandi do delito, haja vista o acondicionamento das drogas em local estratégico do caminhão munck e a utilização de aparelhos eletrônicos de comunicação via satélite visando dificultar e burlar eventuais fiscalizações pelos agentes estatais.

Nesse sentido, é o entendimento da Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
In casu, a Corte de origem manteve afastada a incidência do redutor do tráfico privilegiado, por entender que o modus operandi denota a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de entorpecentes e o envolvimento com grupo criminoso, visto que a prática criminosa envolveu dois veículos e apoio de "batedores" para efetuar o transporte de 181 kg de maconha
(...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 775.410/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (grifei)

Portanto, no caso em apreço, a prova acusatória demonstrou satisfatoriamente que os acusados transportavam e traziam consigo entorpecentes preparados para o comércio, de modo que, demonstrada a ocorrência do crime e comprovado a suas responsabilidades criminais, a condenação pelo tráfico ilícito de drogas é medida que se impõe.

À propósito, o aresto de mina relatoria:

“A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, rolo de papel filme, faca de cozinha, estilete e bacia com tampa, bem como R$ 2.123,00 em espécie, bem como a apreensão de 1.160,40 gramas de maconha, na forma de dois tabletes e diversas porções em tamanhos diferentes, e 2,4 gramas de droga conhecida por cocaína, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.” (...) (AgRg no HC n. 797.340/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).
(N.U 1005701-15.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023

Assim, a decisão judicial estabelecida que afastou a incidência do tráfico privilegiado, entendo que não merece alteração, bem como, o pedido de readequação de dosimetria, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é de exasperação da pena-base do tráfico ilícito de drogas pela culpabilidade e circunstâncias do crime, ademais, a condenação de Eduardo Alves e Israel Pedro Arruda por associação ao tráfico.

No tocante ao pretendido recrudescimento da pena-base dos apelantes no crime de tráfico de drogas, não assisto razão. Isto porque, a culpabilidade e circunstâncias do crime neste caso, são inerentes ao tipo penal.

A pena-base foi fixada de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343/06 e em conjunto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe trecho da sentença:

(...) “Acerca da exasperação da pena base, em relação à observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, necessário trazer à baila o entendimento da Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENABASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na significativa quantidade e na natureza das drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida para o acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.)” (...).

Assim, é suficiente a medida imposta pelo juízo de primeiro grau.

Para a configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma
estável e permanente
, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Com efeito, é requisito indispensável para a condenação por tal crime o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, em que a vontade de se associar seja clara juntamente à prática do delito visado.

Trago à baila, trecho da decisão de piso:

(...)“É certo que o Policial Rodoviário Federal Gabriel Malveira Costa Vieira, quando inquirido em juízo, mencionou o envolvimento dos acusados no delito de tráfico de drogas. Contudo,
não se pode afirmar que os réus estavam associados, uma vez que há grande probabilidade, pela ausência de provas nesse sentido, de que tenham praticado o crime de forma casual, sem o propósito de constituir uma associação
.

A propósito:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas,
não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional.
Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”

(N.U 1000901-61.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).” (...)

(ID195732263)

No caso em exame, o ânimo de associação não está plenamente demonstrado, já que as provas colhidas durante a instrução criminal não revelaram com clareza que o apelado Eduardo Alves e Israel Pedro de Arruda eram responsáveis pela mercancia ilícita de drogas, inexistindo entre eles a evidente divisão de tarefas, permanência e estabilidade.

Nessa toada, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES – 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 2. RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO PRIVILÉGIO PARA A PRIMEIRA APELANTE – PERTINÊNCIA – PROCESSO EM CURSO QUE NÃO OBSTA A BENESSE – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta. In casu, das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição.
2. Ocorrendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, possível a incidência do redutor do tráfico privilegiado, vez que“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)” (RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT. (N.U 1000808- 15.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Então, a respeito desta capitulação contra os acusados, não verifico nos autos elemento capaz de comprovar, com a certeza necessária, estarem eles associados, de forma permanente, à prática do tráfico de drogas.
Sendo assim, em concordância com a decisão de primeira instância, na dúvida, a absolvição por este crime, é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito, as
desprovejo
, afastando todas as teses defensivas, bem como, o pedido formulado pelo Ministério Público. Via de consequência,
mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024